Tribunal: STF
Processo: ARE 1550346
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 209) em face de decisão (eDoc 199) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso excepcional (eDoc 190), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, e art. 144, § 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 162). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 162):



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o apelante foi abordado em via pública pelos agente públicos, os quais informaram que receberam denúncia anônima de que havia um indivíduo - masculino - que iria fazer uma entrega de entorpecentes no local. Efetuaram o deslocamento até a região para averiguar a informação relativa à denúncia, momento em que visualizaram o acusado - o qual já era conhecido dos policiais - na rua e procederam com a abordagem. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “informaram que receberam denúncia anônima de que havia um indivíduo - masculino - que iria fazer uma entrega de entorpecentes no local. Efetuaram o deslocamento até a região para averiguar a informação relativa à denúncia, momento em que visualizaram o acusado - o qual já era conhecido dos policiais - na rua e procederam com a abordagem”, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente